Tribunal: CARF
Processo: 15746.720689/2023-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720689/2023-41
ACÓRDÃO
2002-009.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO FLORA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS E DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INCABÍVEL.
Se a motivação do lançamento é clara e proporciona a contestação do
contribuinte, além de terem sido discriminados todos os fundamentos
legais cabíveis, a discordância quanto ao mérito é insuficiente para
demonstrar a sua nulidade.
ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez tendo o Fisco provado a existência de rendimentos recebidos, o
ônus de provar que se trata de rendimentos isentos é do contribuinte.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE CONTRATO COM CLÁUSULAS DE NÃO
CONCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DOAÇÃO.
Valores recebidos por pessoa física prestadora de serviços a empresa
relacionados ao cumprimento de cláusulas contratuais de não concorrência
são rendimentos tributáveis do IRPF, não se caracterizando como doação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. PREMISSAS DISTINTAS. NÃO VINCULAÇÃO DA
RFB.
Se há distinção entre o caso concreto sob julgamento de primeira instância
administrativa e o paradigma da solução de consulta, não há vinculação do
órgão julgador à conclusão desta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720689/2023-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Auto de Infração, em que apurado IRPF complementar,
decorrente omissão de rendimentos erroneamente declarados como isentos ou não tributados. A
apuração abrangeu os anos-calendários de 2018 a 2021.
Transpondo informações lançadas no relatório da decisão recorrida, foram lançados
os seguintes valores:
Ano-Calendário 2018
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de R$
240.194,40, correspondente à diferença apurada entre o total recebido
pelo contribuinte e o valor declarado (R$ 720.583,14- R$ 480.388,74);
2) Rendimentos Tributáveis Classificados Indevidamente na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física como Rendimentos
Isentos, no valor de RS 480.388,74, correspondente a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica e declarados indevidamente como
rendimentos isentos e não tributáveis.
Ano-Calendário 2019
1) Rendimentos Tributáveis Classificados Indevidamente na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física como Rendimentos
Isentos, no valor de R$ 813.779,10, correspondente a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica e declarados indevidamente como
rendimentos isentos e não tributáveis.
Ano-Calendário 2020
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720689/2023-41
3
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de R$
69.038,97, correspondente à diferença apurada entre o total recebido pelo
contribuinte e o valor declarado (R$ 873.950,82-R$ 804.911,85);
2) Rendimentos Tributáveis Classificados Indevidamente na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física como Rendimentos
Isentos, no valor de R$ 804.911,85, correspondente a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica e declarados indevidamente como
rendimentos isentos e não tributáveis.
Ano-Calendário 2021
1) Rendimentos Tributáveis Classificados Indevidamente na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física como Rendimentos
Isentos, no valor de R$ 1.045.671,96, correspondente a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica e declarados indevidamente como
rendimentos isentos e não tributáveis.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, proferiu a
seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS E DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INCABÍVEL.
Se a motivação do lançamento é clara e proporciona a contestação do
contribuinte, além de terem sido discriminados todos os fundamentos legais
cabíveis, a discordância quanto ao mérito é insuficiente para demonstrar a sua
nulidade. Sem evidência de tolhimento ao direito de defesa do contribuinte no
caso concreto, não há que se falar em declaração de nulidade do lançamento.
ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez tendo o Fisco provado a existência de rendimentos recebidos, o ônus de
provar que se trata de rendimentos isentos é do contribuinte.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE CONTRATO COM CLÁUSULAS DE NÃO
CONCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DOAÇÃO.
Valores recebidos por pessoa física prestadora de serviços a empresa relacionados
ao cumprimento de cláusulas contratuais de não concorrência são rendimentos
tributáveis do IRPF, não se caracterizando como doação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO SOB
JULGAMENTO E O PARADIGMA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA. NÃO VINCULAÇÃO
DA RFB.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720689/2023-41
4
Se há distinção entre o caso concreto sob julgamento de primeira instância
administrativa e o paradigma da solução de consulta, não há vinculação do órgão
julgador à conclusão desta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário requerendo a
reformar da decisão recorrida, sustentando em síntese:
a) Nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação quanto aos
argumentos lançados na impugnação;
b) Nulidade do auto de infração face a não apresentação de provas para a
descaracterização de doações;
c) Que seriam isentos os valores recebidos a título de doação;
d) A não incidência do IRPF sobre doações recebidas por pessoa física; e
e) Não há omissão de rendimentos, pois a diferença encontrada seria decorrente
de abatimento de pagamento de ITCMD.
Foi enviada sustentação oral por parte do patrono do sujeito passivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Sustenta o recorrente que a decisão recorrida seria nula por ausência de
fundamentação no tocante aos argumentos aduzidos na impugnação, detalhando que na
impugnação há arrazoados no sentido de que o auto de infração seria nulo “porque não trouxe
provas de que a prestação de serviço efetivamente ocorreu” e que teria analisado o contrato
firmado sob outra perspectiva e não sob a condição de um contrato de doação oneroso nos
termos do art. 553 do Código Civil.
Quanto a tais pontos, a decisão recorrida não merece reparos.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720689/2023-41
5
O art. 29, do Decreto no 70.235/72, estabelece que a autoridade julgadora é livre
para formar seu convencimento sobre a prova produzida. A prova produzida a que se refere a
norma tanto é a produzida pela fiscalização como pelas partes, no caso do PAF o contribuinte.
Outra extensão da liberdade conferida ao julgador para apreciar a lide é a de que
ele não está limitado às razões de direito postas pelo impugnante, não está obrigado a contrapor
todos os fundamentos de direito expostos. O que não poderá a autoridade julgadora é decidir o
pleito fora dos limites postos, é dizer, extra petita, ultra petita e citra petita.
No caso em apreço a decisão recorrida entendeu que os procedimentos adotados
pela autoridade fiscalizadora foram procedidos em conformidade com a legislação. Que a análise
da documentação (Contrato de Obrigação de Dar, Fazer e Não Fazer e Outras Avenças de
03/09/2003), no que autoriza o art. 29, do Decreto no 70.235/72, seria suficiente para concluir que
os pagamentos ali fundados teriam natureza remuneratória, não necessitando que houvesse a
prova da efetiva prestação de serviços.
Ademais, a decisão recorrida analisou inclusive as cláusulas do contrato, em
especial as obrigações do recorrente, e concluiu que a real natureza da avença seria um contrato
de “não competição” ou “não concorrência”.
Considerando que o ônus da prova compete ao contribuinte para infirmar as
conclusões a que chegou a fiscalização, de se ressaltar que nenhuma prova fora produzida no
sentido de que não haviam contraprestações a serem cumpridas pelo mesmo.
Já quanto ao segundo argumento, o de que a decisão recorrida não apreciou o
argumento de que o contrato seria de doação onerosa com fundamento no art. 553, do Código
Civil, como dito acima, não está obrigado o julgador a se contrapor a todos os fundamentos
lançados na impugnação. De seu livre convencimento, o julgador da DRJ concluiu que não seria o
caso de contrato de doação, seja livre ou onerosa com fundamento no art. 553, do Código Civil. Na
verdade, produz extensa e precisa fundamentação da real natureza do contrato firmado.
Desta feita, entendo que a preliminar suscitada não há de ser acolhida.
Quanto aos demais tópicos trazidos no recurso voluntário, considerando que são,
em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida,
dado a clareza e precisão, não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do
RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os
pontos que a seguir destaco.
Preliminar de nulidade do auto de infração. Segue a DRJ:
No caso, não vislumbro qualquer requisito do lançamento que tenha sido violado,
uma vez que do conjunto das disposições do Auto de Infração se depreende
perfeitamente o motivo do lançamento, bem como se constata o cumprimento do
art. 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720689/2023-41
6
O art. 9o do Decreto no 70.235/1972, o qual dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, determina, em seu art. 9o, que a exigência do crédito
tributário formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento deve
ser instruída com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Por seu turno, o art. 16, III, do
mesmo decreto determina que a impugnação do contribuinte deve mencionar
todas as provas das suas alegações que ele possuir. O §4o do mesmo artigo
acrescenta que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
(...)
No caso, diante da prova da percepção de rendimentos, o Contribuinte tem o
ônus de provar o fato impeditivo que alega, ou seja, que os rendimentos estão
acobertados por isenção legal.
O Contribuinte alega que não prestou serviços à pessoa jurídica e que a Auditora
Fiscal sequer explicou o motivo de qualificar os rendimentos como decorrentes do
trabalho. Do relato da Auditora Fiscal no Termo de Verificação Fiscal, todavia,
sobressai que o motivo do enquadramento dos rendimentos como sendo
decorrentes do trabalho se deve ao conteúdo do contrato apresentado como
prova de que houve a doação.
(...)
Como se vê, o Contribuinte deveria comprovar a natureza de isentos dos
rendimentos apontados pela Auditora Fiscal. Para se desincumbir desse ônus,
apresentou o contrato em questão, cuja análise pela autoridade fiscal resultou em
não aceitação das suas alegações. Se o que houve foi doação ou pagamento de
rendimentos tributáveis por parte do Contribuinte é matéria de mérito que será
analisada no tópico a seguir.
Por tais razões, a segunda preliminar também não deve ser acolhida.
Passando ao mérito, após extensa conceituação do fato gerador do IR e do que se
entende por renda, além de esclarecer o conceito de isenção, a DRJ analisa o caso concreto. Colha-
se as seguintes passagens elucidativas da decisão recorrida.
O impugnante alega que os rendimentos em questão são isentos por consistirem
em doação, que é, em princípio, um negócio jurídico benévolo, unilateral e
gratuito (somente uma parte tem ônus e somente uma parte tem bônus), pelo
qual, por mera liberalidade, o doador transfere bens ou vantagens do seu
patrimônio para o do donatário (CC/2002, art. 538).
No caso, o liame entre os valores recebidos e a prestação de serviços pelo
Contribuinte ao grupo empresarial é facilmente evidenciada pela próprio
instrumento de contrato, tendo a Auditora Fiscal se utilizado, inclusive, dos
mesmos termos:
(transcrição apenas das partes negritadas pela DRJ)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720689/2023-41
7
Considerando os relevantes serviços prestados pelos BENEFICIÁRIOS ao
GRUPO SCHINCARIOL;
Considerando o desejo do GRUPO SCHINCARIOL de, em contraprestação
adicional aos serviços prestados pelos BENEFICIÁRIOS, instituir uma forma
de compensação vitalícia aos mesmos, suas esposas e filhos, de acordo com
os termos abaixo:
4 - A verba de compensação será devida, se ininterrupto o vínculo e desde
que observadas e respeitadas as condições do presente, a partir do mês
seguinte àquele em que ocorrer o desligamento de cada BENEFICIÁRIO dos
respectivos cargos nas empresas do GRUPO SCHINCARIOL, observados os
seguintes critérios:
6 - Os BENEFICIÁRIOS obrigam-se a:
a) manter a dedicação e fidelidade ao GRUPO SCHINCARIOL;
b) auxiliar o GRUPO SCHINCARIOL naquilo que for possível, mesmo após o
desligamento do respectivo cargo nas empresas do GRUPO SCHINCARIOL;
c) guardar sigilo sobre todas as informações que tiverem acesso relativas ao
GRUPO SCHINCARIOL;
d) não auxiliar, a qualquer título, direta ou indiretamente, empresa, pessoa
ou grupo econômico concorrente de qualquer empresa do GRUPO
SCHINCARIOL;
f) não participar, por si ou preposto, de qualquer forma, de empresa
concorrente de qualquer uma das empresas do GRUPO SCHINCARIOL;
8 - O GRUPO SCHINCARIOL cancelará o pagamento da verba de
compensação na hipótese do BENEFICIÁRIO, após desligamento do GRUPO
SCHINCARIOL, exercer atividade profissional, com vínculo empregatício ou
não, a outras empresas ou pessoas, inclusive em negócio próprio ou no qual
tenha participação, salvo os negócios próprios e as participações existentes
até esta data, desde que não importem com concorrência ou auxílio a
concorrentes das empresas do GRUPO SCHINCARIOL.
De início, já se observa que, embora esteja escrito no contrato que foram
considerados a relevância dos serviços prestados, a fidelidade e a dedicação do
Contribuinte para o pagamento da verba, não se trata da doação contemplativa
ou meritória prevista no art. 540 do CC/2022, pois há condições expressas para a
manutenção dos pagamentos a serem observadas posteriormente à celebração
do contrato.
(...)
Das cláusulas do contrato em questão expostas, verifica-se tratar-se, na verdade,
de verba paga em face de condições que caracterizam cláusulas de “não
competição” ou “não concorrência”, que resguardam o grupo empresarial e
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720689/2023-41
8
denotam uma troca de benefícios entre este e o Contribuinte. Não se vislumbra,
no caso, uma mera liberalidade por parte da fonte pagadora.
Em situação em que empregado recebe de ex-empregador verbas pelo mesmo
motivo, a Coordenação Geral de Tributação da RFB – COSIT emitiu a Solução de
Consulta no 341/2014, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Tributa-se
como retenção na fonte, conforme a tabela progressiva vigente no mês do
pagamento e ajuste na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, os valores recebidos por pessoa física de ex-
empregador, a título de compensação financeira em virtude de limitação
temporal ao exercício do trabalho em determinada atividade, em face de
contrato do qual conste cláusula de "NÃO COMPETIÇÃO" ou "NÃO
CONCORRÊNCIA".
Dispositivos Legais: Lei n° 5.172, de 1966. arts. 43 e 111; Lei n° 7.713, de
1988, arts. 6o, incisos IV e V, 7o, inciso II e § 1o.
Nos fundamentos da solução de consulta, consta:
4. Como se infere dos dispositivos acima citados, é irrelevante a
denominação que se dá ao rendimento (provento); o que importa é a
disponibilidade da renda ou provento, pois ao evitar a competição através
de uma limitação temporal do trabalho e, para tanto, pagar uma
compensação financeira ao ex-empregado, o ex-empregador está
propiciando um rendimento (provento), o que constitui fato gerador do
imposto sobre a renda.
5. O contrato firmado entre o consulente e a pessoa jurídica, descrito na
presente consulta, estipula remuneração à pessoa que se compromete a se
abster da prática de determinados atos, no caso a "não competição” ou
"não concorrência". Evidente assim o fato de que, tal remuneração
apresenta total subsunção à hipótese de incidência do imposto sobre a
renda, qual seja, percepção de provento de qualquer natureza, no caso,
decorrente de: obrigação assumida pelo consulente e correspondente
acréscimo patrimonial.
A situação aqui discutida é semelhante, pois, apesar de não haver uma limitação
temporal, há uma compensação financeira paga em função da qualidade e
importância dos serviços prestados, com o fim de que sejam observadas
condições que são vantajosas para o grupo empresarial. Ou seja, diante da
qualidade dos serviços prestados e do conhecimento que o Contribuinte adquiriu
ao trabalhar para o grupo empresarial como diretor, o não engajamento em
atividades que concorram com esse grupo ou comprometimento com outras
empresas concorrentes, por exemplo, é do absoluto interesse da fonte pagadora.
Não há dúvida que a verba adicional paga tem vinculação com os serviços
prestados antes do desligamento de empresas do grupo.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720689/2023-41
9
(...)
No caso, não há um serviço já prestado com um valor objetivo e determinado
pago por esse serviço pretérito e um valor adicional pago por liberalidade. Está
claro pelo teor das cláusulas que há condições que apenas serão avaliadas no
futuro, porque dependem de ações futuras do pretenso donatário. Na realidade,
repise-se, o que há é uma contraprestação por exigências a serem cumpridas pelo
Contribuinte em prol de interesses do grupo empresarial e com estreito vínculo
com os serviços antes prestados. O grupo empresarial obtém, sim, vantagens com
o acordo. Não se trata de mero encargo a ser cumprido pelo Contribuinte, uma
vez que as ações que ele deve tomar para manter o pagamento beneficiam a
fonte pagadora. Há, na verdade, uma troca.
Ademais, o valor porventura correspondente ao encargo não poderia compor o
valor da isenção, uma vez que não decorreria de mera liberalidade. Nenhum
esforço foi feito pelo impugnante no sentido de tentar separar o montante que
corresponderia ao suposto encargo.
Por outro lado, a Solução de Consulta SRRF/8a RF/Disit no 22/2004 não tem os
efeitos que o impugnante lhe quer dar. A pessoa jurídica PRIMO SCHINCARIOL
INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES, CNPJ 50.221.019/0001.36,
atualmente denominada HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA., solicitou
orientação sobre a aplicação da legislação tributária acerca de doações em
espécie efetuada por ela a pessoa física e esclareceu:
2. Esclarece:
a) que por mera liberalidade, realizará, periodicamente, doação de
numerário à viúva de diretor;
b) que tais doações não têm por causa qualquer contraprestação de
serviços por parte da beneficiária;
c) que a beneficiária não presta, nem nunca prestou-lhe qualquer serviços;
d) que tratam, portanto, de doações puras.
Em suma, quando da formulação da consulta pela pessoa jurídica PRIMO
SCHINCARIOL
INDÚSTRIA
DE
CERVEJAS
E
REFRIGERANTES,
CNPJ
50.221.019/0001.36, atualmente denominada HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS
LTDA., o órgão responsável por elaborar a solução de consulta era a
Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF. A necessidade da descrição
precisa do fato e objeto da solução de consulta sempre foi necessária e delimitou
o escopo da vinculação do órgão fazendário ao conteúdo da decisão.
Assim, havendo distinção entre o caso concreto sob julgamento e o paradigma da
solução de consulta, não correspondendo os fatos sob julgamento na DRJ à
situação que serviu como base daquela, não há que se falar em vinculação do
órgão julgador.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720689/2023-41
10
No exame dos autos do Processo de Consulta no 13876.001156/2003-10,
constata-se que juntamente com a petição inicial do processo, os únicos
documentos apresentados são: Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 25/08/2003 e Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em
10/09/2002 com estatuto social consolidado. Não foi apresentado o Contrato de
Obrigação de Dar, Fazer e Não Fazer e Outras Avenças de 03/09/2003. Na petição
constam exatamente as premissas relatadas na solução de consulta, não tendo
sido apresentados os conteúdos das diversas cláusulas do contrato celebrado com
o Contribuinte. Sequer foi mencionado que haveria condições para a manutenção
dos pagamentos.
A premissa factual para a resposta dada pela RFB, portanto, foi a de que a doação
seria feita a viúva de diretor e que ela não teria prestado serviços à empresa. Foi
afirmado se tratar de doação pura. Não foi esclarecido sequer que a causa dos
pagamentos eram serviços prestados pelo falecido e nem que a viúva teria que
obedecer a requisitos previstos em cláusulas de contrato firmado com o espólio
do falecido, sob pena de não receber mais o numerário. Não foi, também,
explicado que essas cláusulas têm estreito vínculo com a prestação de serviços do
falecido à pessoa jurídica.
Assim, a conclusão da consulta não vincula o Fisco para o presente caso, nem
mesmo quanto à pessoa jurídica HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. no que diz
respeito aos efeitos do contrato aqui examinado.
Ademais, a situação aqui sob discussão é de diretor que prestou efetivamente
serviços a empresa(s) do grupo empresarial e não de viúva, o que já acrescenta
um elemento que diferencia substancialmente o fato sob enfoque da situação
fática descrita na petição da solução de consulta.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 258
DF CARF MF
Original